Tribunal: TJMT
Processo: 0003818-14.2013.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003818-14.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODO BARRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.712.419/0001-76 (APELANTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), VALDECI CORREA RAMOS QUEIROZ - CPF: 574.236.289-72 (APELANTE), JOYCE AGNELLI QUEIROZ - CPF: 487.824.911-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODO BARRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.712.419/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI CORREA RAMOS QUEIROZ - CPF: 574.236.289-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE AGNELLI QUEIROZ - CPF: 487.824.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), V. C. R. QUEIROZ & CIA LTDA (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL –
DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – INAPLICABILIDADE – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO – PUBLICIDADE ABUSIVA – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– INOVAÇÃO RECURSAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do
Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do

CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
V. C. R. Queiroz e Cia. Ltda.
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da
ação revisional de contrato de conta corrente e contratos vinculados c/c compensação de dívida e repetição do indébito
que move contra o
Banco do Brasil S.A.
,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante recorre aduzindo a aplicabilidade do CDC no caso em apreço. Alega a violação do direito de informação, sustentando que competia à instituição financeira fazer uma análise prévia acerca das condições da contratante e expor claramente as consequências do inadimplemento, em observância à prevenção do superendividamento. Sustenta a prática de publicidade abusiva por parte do apelado. Defende a ilegalidade da taxa de juros pactuada, que deve ser reduzida à taxa média de mercado. Assevera a abusividade da cobrança da comissão de permanência. Pugna pela reforma da r. sentença, com a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 148789192),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
V. C. R. Queiroz e Cia. Ltda.
ajuizou ação revisional de contrato de conta corrente e contratos vinculados c/c compensação de dívida e repetição do indébito contra o
Banco do Brasil S.A., com o objetivo de revisar e alterar os encargos financeiros de toda movimentação da conta corrente n. 34.705-1, agência 0571-1, de sua titularidade, referente ao período de 31.12.2007 a 31.12.2012, e atualizar monetariamente o saldo resultante até 01.03.2013, bem como de todas as operações de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Conta Garantida, Operações de BB Giro Empresa Flex, BB Giro Recebíveis e BB Giro 13o Salário.

Firme em seu propósito, sustentou a existência de cláusulas abusivas nos pactos entabulados, defendendo que os valores devem ser atualizados pelo INPC, com a limitação dos juros em 12% (doze por cento) ao ano. Pugnou pela aplicabilidade do CDC e declaração de nulidade das cláusulas que dispõem sobre capitalização mensal de juros e multa moratória superior a 2%.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo a aplicabilidade do CDC no caso em apreço. Alega a violação do direito de informação, sustentando que competia à instituição financeira fazer uma análise prévia acerca das condições da contratante e expor claramente as consequências do inadimplemento, em observância à prevenção do superendividamento. Sustenta a prática de publicidade abusiva por parte do apelado. Defende a ilegalidade da taxa de juros pactuada, que deve ser reduzida à taxa média de mercado. Assevera a abusividade da cobrança da comissão de permanência. Pugna pela reforma da r. sentença, com a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem. No tocante à aplicabilidade do CDC
,
mister
se faz constar que a legislação consumerista não é aplicável ao caso vertente, tendo em vista que a apelante discute nesta ação diversos contratos de abertura de crédito que visava fornecer capital de giro para incrementar a sua atividade empresarial.

Acerca do tema, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“No pólo passivo da mesma relação estará o consumidor, definido no art. 2o do Código como sendo "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Resulta daí que o consumidor terá sempre como traço marcante o fato de adquirir bens ou contratar serviços como destinatário final, isto é, para suprir uma necessidade própria, e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial.”
(Programa de Responsabilidade Civil", 7a ed., São Paulo: Editora, 2007, p. 453-454).

Nesse sentido se manifesta o c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS QUE DÃO ORIGEM À CÉDULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide a Súmula 284 do STF.

4.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "
não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor
"
(AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).

5. A ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado, apenas impõe o recálculo da dívida de acordo com as taxas médias de mercado, divulgadas pelo BACEN, praticadas nas operações da mesma espécie dos contratos não juntados, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Precedentes.

6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023 – grifei e negritei)

Dessa forma, não há como enquadrar a empresa beneficiária do contrato no conceito jurídico de consumidor, previsto no art. 2o, do CDC, motivo pelo qual deve ser rejeitada essa pretensão recursal.

Superada essa questão, no tocante às demais teses suscitadas,
verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de inovação recursal.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que a autora/apelante ajuizou a presente demanda pleiteando a
declaração de nulidade das cláusulas que dispõem sobre capitalização mensal de juros e multa moratória superior a 2%, não havendo qualquer menção acerca da alegada violação do direito de informação, prevenção do superendividamento, publicidade abusiva por parte do apelado, tampouco da suposta ilegalidade da comissão de permanência e limitação da taxa de juros remuneratórios à média do mercado.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na inicial.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL -

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei)

De outra banda, ainda que não se considerasse a inovação recursal na hipótese dos autos, por certo que o apelo não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao julgar improcedente os pedidos da inicial por não verificar a abusividade nos encargos previstos no pacto entabulado.

Não obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, a recorrente pleiteia, apenas e tão somente, a repetição do indébito em dobro, sob a genérica alegação de cobranças indevidas.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023